Tribunal: TJMT
Processo: 1011493-42.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1011493-42.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOSE PEDRO MATIAS - CPF: 353.335.961-15 (ADVOGADO), Ex. Sr. Dr. Juiz de Direito Vara ùnica Pedra Preta (IMPETRADO), VITOR MANOEL PAIVA LOPES - CPF: 062.195.741-09 (PACIENTE), SANDRO GUIMARÃES DE AZEVEDO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), JOSE PEDRO MATIAS - CPF: 353.335.961-15 (IMPETRANTE), LUIZ GONÇALVES DA NASCIMENTO (VÍTIMA), DINAEL SILVA MARTINS (VÍTIMA), SANDRO GUIMARÃES DE AZEVEDO (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE AMA DE FOGO] E CORRUPÇÃO DE MENORES - NEGATIVA DE AUTORIA, DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO - NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO PASSÍVEL AFERIÇÃO EM SEDE DE HC - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FORMA DE EXECUÇAÕ - ROUBO À FAZENDA - CONCURSO DE PESSOAS - ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE - EMPREGO DE ARMA DE FOGO E GRAVE AMEAÇA CONTRA AS VÍTIMAS - SEGREGAÇÃO CAUTELAR AUTORIZADA - JULGADOS DO STJ – PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, EM SI, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - PACÍFICA POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS ATRIBUÍDAS AO PACIENTE - PREMISSA DO STJ - ORDEM DENEGADA.

A alegada ausência de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, notadamente para “
examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva
” (STJ, HC 557.611/MG, Relatora: Min. Laurita Vaz - 21.5.2020).

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (TJMT, Enunciado Criminal 42).

A forma de execução do roubo à fazenda – período noturno, concurso de pessoas e emprego de arma de fogo - autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, RHC nº 109.000/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 28.5.2019; HC nº 430.919/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.4.2018).

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (TJMT, Enunciado Criminal 43).

“[...]
Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada na gravidade dos delitos cometidos [...], a demonstrar a sua insuficiência para acautelar a ordem pública e social
” (RHC nº 54967/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1011493-42.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
PEDRA PRETA

IMPETRANTE(S): DR. JOSÉ PEDRO MATIAS

PACIENTE(S): VITOR MANOEL PAIVA LOPES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de VITOR MANOEL PAIVA LOPES contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos de ação penal (PJE – nº 1000400-16.2021.8.11.0022), que indeferiu a revogação de custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e corrupção de menores - art. 157, § 2º, II e §2º-A, I do CP e art. 244-B do ECA - (ID 92612451).

O impetrante sustenta que: 1) “
não existe nos autos provas de que ele participou ou esteve no local dos fatos
”; 2) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente possui predicados pessoais favoráveis; 4) as medidas cautelares diversas da prisão são “
suficientes e adequadas ao caso em concreto
”.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (ID 92612450), com documentos (ID 92612451/ ID 92612455).

O pedido liminar foi indeferido (ID 93464497).

O Juízo singular prestou informações

(ID 94468953).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, ao manifestar que “
não há, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado no presente mandamus
” (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 94761043)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 23.4.2021, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]
De outro lado, também está presente o “periculum libertatis”, o qual, no particular é representado pela necessidade de se garantir a ordem pública, diante do perigo gerado pelo estado de liberdade do indiciado, decorrente da gravidade concreta do delito.

Os elementos de prova do auto, demonstram uma gravidade concreta do delito pela conduta praticado pelo indiciado Vitor na ação criminosa, ou seja, em conluio e em unidade de desígnios com o menor infrator Sandro Guimarães de Azevedo e outro coautor não identificado até o momento, em uma residência localizada na zona rural, local em que não há outras pessoas que possam intervir na ação delituosa denunciando-a, além dos empregados e os donos da propriedade que ali residem e/ou trabalham; o réu abordou as vítimas empregados da fazenda, e sob a ameaça de arma de fogo anunciou o assalto, em seguida amarrou as mãos das vítimas, levando-as até a casa do proprietário da fazenda, Sr. Luiz, para chamá-lo e após rendê-lo também.

Contudo, o indiciado e seus comparsas só não conseguiram adentrar a residência e abordar a vítima Luiz Gonçalves do Nascimento, pois a vítima desconfiou da situação e após ver a arma de fogo em posse do assaltante, os ameaçou dizendo que iria buscar a sua arma de fogo, ocasião em que o indiciado e os demais coatores saíram em fuga, levando a carteira contendo os documentos pessoas e dinheiro da vítima Dinael Silva Martins.

Com isso, tais “modus operandi” demonstram uma gravidade concreta do crime em questão. [...]

Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito, ante a gravidade concreto dos fatos.

Nestes casos, a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública, barrando a reiteração de delitos, conferindo segurança à sociedade.

Além disso, verifico não ser o caso de se aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas, para coibir a sua conduta criminosa, haja vista que a contumácia do réu no cometimento de crimes contra o patrimônio.

Diante de todo exposto, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312, “caput” e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO a prisão em flagrante de VITOR MANOEL PAIVA LOPES, convertendo-a em prisão preventiva, até ulterior decisão em contrário
.” (Márcio Rogério Martins, juiz de Direito – PJE nº 1000383-77.2021.8.11.0022).

Em 14.6.2021, indeferiu pedido revogatório nestes termos:

“
Em análise ao pedido formulado pelo acusado, verifico que a defesa não trouxe aos autos fatos novos aptos a revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do mesmo, apenas o pedido de revogação de prisão preventiva.

Ademais, o réu possuir condições subjetivas favoráveis, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

Razão pela qual, mantenho a decisão da decretação da prisão preventiva, pelos seus próprios fundamentos.

Isto posto, estando presente um dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva e, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa do denunciado Vitor Manoel Paiva Lopes, mantendo a sua prisão preventiva, até ulterior decisão em contrário
.” (Márcio Rogério Martins, juiz de Direito – ID 92612451).

Em 28.6.2021, foi realizada a audiência de instrução (PJE nº 1000383-77.2021.8.11.0022).

Em 6.7.2021, novo pedido revogatório foi indeferido, “
in verbis
”:

“[...]
A tese levantada pela defesa, trata-se de questão de mérito a ser verificada após a instrução processual.

Ademais, o réu possuir condições subjetivas favoráveis, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

Razão pela qual, mantenho a decisão da decretação da prisão preventiva, pelos seus próprios fundamentos.

Isto posto, estando presente um dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva e, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa do denunciado VITOR MANOEL PAIVA LOPES, mantendo a sua prisão preventiva, até ulterior decisão em contrário
.” (Márcio Rogério Martins, juiz de Direito – PJE nº 1000383-77.2021.8.11.0022).

Encerrada a instrução processual, os memoriais finais foram apresentados (PJE nº 1000383-77.2021.8.11.0022).

Pois bem.

A alegada ausência de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, notadamente para “
examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva
” (STJ, HC 557.611/MG, Relatora: Min. Laurita Vaz - 21.5.2020).

No mesmo sentido, anota-se o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Noutro giro, a decisão constritiva esta justificada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, o qual teria praticado roubo mediante emprego de duas armas de fogo e ameaças de morte de morte dirigidas aos funcionários de fazenda localizada na zona rural de Pedra Preta/MT [Dinael Silva Martins e Paulo Teixeira Ramos], os quais foram surpreendidos durante a madrugada.

A forma de execução do roubo à fazenda – período noturno, concurso de pessoas e emprego de arma de fogo - autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, RHC nº 109.000/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 28.5.2019; HC nº 430.919/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.4.2018).

Nesse contexto, verifica-se a existência de pressuposto da custódia cautelar.

Por sua vez, os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC nº 369.027/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 16.12.2016).

Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.” (
www.tjmt.jus.br
)

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, não se verifica suficiência/adequação para preservar a ordem pública, diante da gravidade do fato criminoso atribuído ao paciente [roubo e corrupção de menores, em concurso de pessoas, cujas vítimas Dinael Silva Martins e Paulo Teixeira Ramos tiveram armas de fogo apontadas para suas cabeças e foram ameaçadas de morte - “
caso não colaborasse lhe estouraria a cabeça
”].

Segue-se orientação do c. STJ.

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM CUSTÓDIA PREVENTIVA [...] 3. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada na gravidade dos delitos cometidos [...], a demonstrar a sua insuficiência para acautelar a ordem pública e social. 4. Recurso ordinário improvido
.” (RHC nº 54967/SP, Relator: Ministro Jorge Mussi - Quinta Turma - 5.3.2015)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021